Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-56.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009185-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 721.109.291-20 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (RECORRIDO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – PLEITO DE ESTADIAS E RESTITUIÇÃO DE PEDÁGIO E MULTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ESTADIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PAGAMENTO DE PEDÁGIO COMPROVADO – PAGAMENTO CONSTANTE DA DACTE Nº 1919 – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. Excedido o prazo em relação a um dos trechos, faz jus o transportador ao pagamento das estadias correspondentes, quando não houve indicação do dia e hora de descarga.

É direito do motorista, igualmente, o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à promovida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Todavia, havendo comprovação do pagamento do vale pedágio, conforme DACTE nº 1919, juntada aos autos, que discrimina o pagamento, em favor da parte promovente, da importância total de R$ 3.579,60, composto de R$ 3.344,40 a título de frete e R$ 235,20 a título de pedágio, resta improcedente o pedido de ressarcimento de pedágio e pagamento de multa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização material consistente no valor das estadias necessárias ao tempo excessivo de descarregamento, nos termos da lei, mas julgou improcedente o pedido de vale pedágio e multa, pois a regra “somente se aplica quando não há horário previsto para a entrega”, logo, “havendo agendamento prévio da entrega resta afastada a incidência de tal norma”, bem ainda consignou que pedágio fora devidamente pago, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o promovido a pagar a importância de R$ R$ 2.483,00 devidamente atualizado pelo INPC a partir de 11/06/2019 e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação.

Deixo de condenar o promovido no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado não agiu com acerto e nem com acuidade na avaliação da prova produzida, pois faz jus ao valor do vale pedágio.

Argumentou que “inicialmente, conforme foi narrado na inicial, no setor de classificação, o produto foi recusado pelo Terminal da Rumo da cidade de Itiquira-MT no dia 13/06/2019 por não estar no padrão de qualidade, conforme está demonstrado no DANFE N. 7970. (Doc. Anexo. 6 - Documentos de Transportes II)”, razão pela qual “a empresa recorrida pediu ao recorrente que viesse para a cidade de Rondonópolis – MT, para fazer uma troca de nota de transportes, e disse que o produto seria descarregado na Bunge Alimentos na cidade de Rondonópolis – MT”.

Alegou que “o recorrente ficou à espera/disposição da recorrida para descarregar o produto na Empresa Bunge Alimentos em Rondonópolis - MT, das 19h00min do dia 13/06/2019, e saiu/descarregou as 22h25min do dia 15/06/2019”, de modo que faz jus às estadias, pois “a estadia é uma das dificuldades vivenciadas pelo transportador rodoviário, se trata do impasse criado pelas empresas contratantes do transporte para ressarcir o caminhoneiro, ora Autor, pelo tempo de espera para embarque da carga, ou seja, a ré quer utilizar o caminhão do Autor como depósito seu, sem querer ressarci-lo por isso”.

Ponderou que “a legislação brasileira é clara ao estabelecer que o transportador tem direito a ser indenizado pelo tempo de espera/disposição na descarga de mercadorias, conforme previsão do artigo 11, parágrafo 5º, da Lei nº 11.442/2007, alterada pela nº 13.103/2015, que determina que o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas é de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador (autônomo ou transportadora) a quantia equivalente a R$ 1,61 por tonelada/hora”.

Argumentou que é “um motorista autônomo, que foi subcontratado no dia 07/06/2019 pela recorrida (MASTER LOG) para transportar SOJA EM GRÃOS, sendo carregado na FAZENDA DONA MARILENA, da cidade de Itaúba/MT para ser descarregado na empresa RUMO NORTE da cidade de Rondonópolis/MT, conforme NOTA FISCAL n. 1996, DANFE n. 14059/14075, DACTE n. 1919/1939”, bem como que “m sua peça de defesa alegou que pagou o vale pedágio obrigatório, porém, não juntou nenhum documento que comprova o pagamento do pedágio obrigatório conforme determina a Lei”.

Alegou que “os tickets de pedágios nos autos, a recorrida deveria ter pago o vale pedágio obrigatório ao recorrente no valor total de R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), cujos valores não foram reembolsados ao transportador, ora recorrente, eis que, sequer, foram pagos pelos meios eletrônicos habilitados na ANTT”.

Requereu a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento do vale pedágio no valor de R$ 235,20, bem como multa no valor equivalente a duas vezes o valor do frete (R$ 5.652,00), totalizando a quantia de R$ 11.539,20.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais da parte promovente.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial de vale pedágio e multa por seu não pagamento, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material consistente no valor legal das estadias necessárias ao tempo de descarregamento da carga, além de multa pelo não pagamento de vale pedágio correspondente a duas vezes o valor da carga.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização material consistente no valor das estadias necessárias ao tempo excessivo de descarregamento, nos termos da lei, mas julgou improcedente o pedido de vale pedágio e multa, pois a regra “somente se aplica quando não há horário previsto para a entrega”, logo, “havendo agendamento prévio da entrega resta afastada a incidência de tal norma”, bem como que o pedágio fora devidamente pago.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença proferida, pois entende que faz jus ao valor pago pelo pedágio (R$ 235,20), bem como multa no valor equivalente a duas vezes o valor do frete (2 x R$ 5.652,00), totalizando a quantia de R$ 11.539,20.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a presente matéria em julgamento não é nova no âmbito da Turma Recursal, uma vez que já foi objeto de enfretamento por esta magistrada em anterior precedente, assim como por outros relatores:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PELAS ESTADIAS PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA VALE FERTILIZANTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEMORA NA DESCARGA SOB ALEGAÇÃO DE PRODUTO FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE – SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora para autorização da descarga dos produtos fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, ao valor das estadias.

Restando incontroverso nos autos que a demora no descarregamento da carga se deu em razão de produto fora dos padrões de qualidade, não há se falar em ausência de solidariedade da fabricante quanto a reponsabilidade no pagamento das estadias.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(RI 0016877-33.2017.811.0003. 2ª Turma Recursal Temporária. Relatora Lúcia Peruffo. Julgado em 20.08.2019).

Contra a sentença, insurge-se a parte promovente porque entende fazer jus ao valor pago pelo pedágio e à multa equivalente a duas vezes o valor do frete.

É pacifico no âmbito das Turmas Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme julgado idêntico, que o motorista faz jus a tais direitos, conforme cito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIA
E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS
– DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO –
DEMORA
PARA
CARGA
/
DESCARGA
DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO
FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no
DJE 13/04/2021
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA.
EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE.
CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01.

2. O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3. Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.
Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio
obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Entretanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida, porquanto muito bem fundamentada na prova dos autos, as quais demonstram o pagamento do pedágio, não havendo se falar em novo pagamento ou multa.

Dispõe o artigo 11 da Lei nº 11.442/2007, que disciplina o transporte e os pagamentos, o seguinte:

Art. 11.
O transportador informará
ao expedidor ou ao destinatário,
quando não pactuado
no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1º
O transportador obriga-se a comunicar
ao expedidor ou ao destinatário,
em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.

[...]

§ 5º
O prazo máximo para carga e descarga
do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada
do veículo
ao endereço de destino
,
após
o qual
será devido
ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38
(um real e trinta e oito centavos)
por tonelada/hora ou fração
(grifo nosso).

É preciso destacar que o caso posto a julgamento envolve a realização de dois transportes de cargas. No primeiro deles, a uma fazenda em Itiquira/MT, o magistrado muito bem consignou que não houve agendamento prévio, de modo que incide tal norma, pois consta na DACTE nº 1919 o registro da chegada às 17h do dia 11/06/2019 e a saída às 14h36min do dia 13/06/2019.

Por esse motivo, devido o pagamento da estadia, tal como fundamentado na sentença. No que se refere ao vale pedágio, a despeito da tese de ausência de pagamento, o magistrado bem fundamentou que a referida verba fora devidamente paga, conforme trecho que cito:

Logo, deverá a parte Requerida pagar à parte Requerente a importância de R$ 2.483,00 referente às estadias do veículo compreendido entre 11/06/2019 e 13/06/2019, já descontado o prazo de tolerância de 05 horas.

A seguir postula o promovente o recebimento da multa fixada no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 alegando que não recebeu o vale-pedágio obrigatório no valor de R$ 235,20. Porém a prova produzida nos autos é em sentido contrário.

Na DACTE nº 1919 juntada no id nº 21556996, p. 5, consta discriminado o pagamento, em favor do autor, da importância total de R$ 3.579,60, composto de R$ 3.344,40 a título de frete e R$ 235,20 a título de pedágio.

Portanto, restou devidamente fundamentado e comprovado, por meio, da DACTE nº 1919, juntada aos autos, que houve o pagamento total de R$ 3.579,60, composto de R$ 3.344,40 a título de frete e R$ 235,20 a título de pedágio, de modo que indevida a cobrança de pedágio pretendia e a multa vindicada.

Mesmo porque, conforme comprovado nos autos, o segundo transporte à empresa BUNGE Alimentos, em Rondonópolis, teve o devido agendamento da descarga para o dia 15/06/2019 entre às 00h00s e 23h59min, tal como ocorreu, de modo que não se faz aplicável a regra do artigo acima transcrito, notadamente por falta de prova da parte promovente quanto ao momento de apresentação para descarga.

Com efeito, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença que muito bem aplicou a lei ao caso concreto, segundo convicção fundamentada, estando amparada em prova do pagamento do vale transporte.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021